Tribunal: TCU
Processo: 010.735/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7223/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.735/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelaine Catarina Seger (XXX.398.350-XX); Antonio Pedro da Silva (XXX.465.330-XX); Fernanda Hernandez da Rosa (XXX.917.020-XX); Henrique dos Santos Eifert (XXX.683.830-XX); Ines Dalla Lana Faccin (XXX.820.690-XX); Joice Coito de Oliveira (XXX.326.530-XX); Kassia da Silva Garcia (XXX.563.350-XX); Rafael Alves Peixoto (XXX.823.530-XX); Taina Fernanda Raddatz (XXX.335.580-XX); Vivaldo Dal Pozzo (XXX.191.110-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.